Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-38.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA - CPF: 892.686.101-59 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA JURÍDICA
PÚBLICA, INFORMATIVA E SUPERVISÃO DO RISCO DE CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 43, §2º, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e reparação moral pela ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) exige notificação prévia ao consumidor, nos moldes do art. 43, §2º, do CDC; (
ii
) estabelecer se a ausência de notificação e a inscrição no SCR ensejam dano moral in
re

ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza pública, informativa e de supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos privados como SPC e SERASA.

Afasta-se a aplicação do art. 43, §2º, do CDC ao SCR, por se tratar de sistema de registro obrigatório e de interesse do Banco Central, distinto dos bancos de dados de inadimplência.

O envio de informações ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, inexistindo ilicitude quando os dados registrados são verídicos.

Considera-se suficiente a ciência do consumidor quanto ao compartilhamento de dados no momento da contratação, sendo desnecessária notificação prévia específica para cada registro.

A anotação regular no SCR, desacompanhada de prova de irregularidade, erro ou prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O registro de informações verídicas no Sistema de Informações de Crédito (SCR) dispensa notificação prévia específica ao consumidor. 2. O SCR possui natureza pública e informativa, não se equiparando a cadastros restritivos de crédito, afastando a incidência do art. 43, §2º, do CDC. 3. A inscrição regular no SCR, sem demonstração de irregularidade ou prejuízo concreto, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/12/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1044337-34.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15/04/2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1000736-38.2025.8.11.0003

AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA
X BANCO
CSF
S/A

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência c/c multa astreinte c/c danos morais
,
ajuizada em face do BANCO CSF S.A.

Por consequência
, condenou
a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advo
catícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

O
apelante sustenta que
que o SCR se assemelha aos cadastros restritivos de crédito, impondo-se às instituições financeiras o dever de comunicação prévia ao consumidor.

A
rgument
a
que a inscrição irregular em cadastro com repercussão econômica gera presunção de dano (in
re

ipsa
), não sendo necessária a comprovação de negativa concreta de crédito.

Posto isso
,
pugna pel
a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
361149897
, ocasião em que o apelado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Como dito, o Banco apelado
suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada
e as razões do inconformismo do
recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em
contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e à necessidade de notificação prévia para inclusão de dados nesse sistema, bem como à configuração de dano moral pela ausência dessa notificação.

De início, é fundamental estabelecer que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não se confunde com os cadastros de inadimplentes mantidos por entidades privadas, como SPC e SERASA. Trata-se de plataforma de dados de caráter público, voltado ao controle e à supervisão do risco de crédito no âmbito do sistema financeiro nacional.

Conforme informações disponibilizadas pelo próprio Banco Central do Brasil, o SCR é "um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras", que tem como finalidade primordial o gerenciamento do risco sistêmico, não tendo como objetivo principal a restrição de crédito aos consumidores.

Diferentemente dos cadastros de proteção ao crédito, cuja finalidade é alertar o mercado sobre a inadimplência de determinado consumidor, o SCR funciona como uma base de dados que consolida informações sobre operações de crédito, permitindo ao Banco Central monitorar o sistema financeiro e às instituições financeiras avaliar o risco de suas operações.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido a natureza distinta do SCR em relação aos cadastros restritivos tradicionais, afastando a aplicação automática das regras previstas no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige notificação prévia para inclusão em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, §2º, DO CDC E DA SÚMULA N. 359 DO STJ. NATUREZA PÚBLICA E INFORMATIVA. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDEVIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de apontamento no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais, sob o fundamento de falta de notificação prévia, reconhecendo a regularidade da conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de notificação prévia a respeito de registro no SCR configura ilicitude apta a ensejar a exclusão do apontamento e reparação por prejuízos extrapatrimoniais e estabelecer se o registro regular no SCR, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza pública, informativa e finalidade de supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos privados, como SPC e SERASA.

Afasta-se a aplicação do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ ao SCR, pois tais normas se dirigem a bancos de dados de natureza privada.

Considera-se suficiente a ciência do consumidor sobre o compartilhamento de dados no momento da contratação, sendo desnecessária notificação individualizada para cada lançamento no sistema.

O envio de informações ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, não se tratando de faculdade, o que exclui a ilicitude da conduta quando os dados são verídicos.

Inexistindo prova de erro, inexatidão ou irregularidade nos dados lançados, não se configura falha na prestação do serviço.

A anotação regular no SCR, por si só, não caracteriza dano moral, especialmente se não há demonstração de prejuízo concreto, publicidade indevida ou recusa de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O registro de informações verídicas no Sistema de Informações de Crédito (SCR) dispensa notificação prévia específica, sendo suficiente o conhecimento do consumidor no momento da contratação. 2. O SCR possui natureza pública e
informativa, não se equiparando aos cadastros restritivos privados, afastando a incidência do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ. 3. A anotação regular no SCR, decorrente de dever legal e desacompanhada de prova de irregularidade ou prejuízo concreto, não caracteriza dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível nº 1008658-30.2025.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25/02/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1013030-54.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 11/02/2026.

(N.U 1044337-34.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa em razão ao trabalho adicional realizado pelo patrono do requerido em grau recursal
. Suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026